Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal.
- In casu, após a interposição do apelo, houve transação entre as partes para fins de solução da lide, na qual restou acordado o cumprimento da determinação judicial, bem como a incidência de multa em caso de descumprimento. Assim, tais fatos apresentam-se incompatíveis com a vontade de recorrer.
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.